Tribunal: TJDFT
Processo: 0737815-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737815-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GS SPINDOLA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, GUILHERME NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSE EDUARDO FERREIRA SANTIAGO, JOSE EDUARDO FERREIRA SANTIAGO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GS SÍNDOLA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME E OUTRO, contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0717179-39.2025.8.07.0007), reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou a competência em favor da Comarca de Niquelândia/GO, nos seguintes termos, in verbis: O ingresso da execução nesta Circunscrição Judiciária de Brasília não se justifica. O exequente está domiciliado na Região Administrativa de Vicente Pires/DF, ao passo que o executado José Eduardo Ferreira Santiago tem domicílio no Município de Niquelândia/GO e a executada Santiago Comércio Manutenção e Transporte é domiciliada no Município de Barro Alto/GO. Por sua vez, o objeto do contrato é a compra e venda de um veículo automotor. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niquelândia/GO. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 75940249), os agravantes sustentam que a eleição do foro de Brasília/DF é válida e pertinente, uma vez que a época da celebração do contrato os agravantes residiam em Vicente Pires, sendo que o veículo foi adquirido com os recursos do FCO junto ao Banco do Brasil, cuja sede está localizada na Circunscrição Judiciária de Brasília. Afirmam que fixada a cláusula de eleição de foro, esta prevalece sobre os demais foros, sendo inadmissível o afastamento da cláusula em caso de execução de título extrajudicial. Alegam que em um negócio jurídico, devido à liberdade contratual, é possível a modificação da competência de ofício e ajuizamento de ação, mediante incidência de cláusula de eleição de foro (art. 63, do CPC) e que de acordo com o disposto no artigo 781, inciso I, do CPC, na execução por título extrajudicial, o exequente pode optar por ajuizar a ação no foro do domicílio do executado. Invocam, ainda, jurisprudência consolidada do TJDFT e a Súmula 33 do STJ, que vedam o declínio de competência relativa de ofício, especialmente fora de relação de consumo e em face da prorrogação voluntária da competência. Acrescentam que, no caso dos autos, sequer existe prejuízo às partes em razão da eleição do foro de Brasília/DF, haja vista que o escolhido possui proximidade com o domicílio do executado, ora agravado, além do fato de que o processo tramita de forma eletrônica, não constituindo obstáculo à defesa. Com esses fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso para determinar o regular processamento na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Pugnam, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos juntados aos autos. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Com base nos documentos anexados aos autos, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Assim, no âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), o c. STJ firmou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Logo, na hipótese, verifica-se a urgência, porquanto a demora poderá ocasionar na inutilidade do julgamento, visto que a remessa do feito de origem para juízo em outra unidade da federação resultará em demora indesejada na solução da questão relativa à competência do juízo para a causa. Assim, o presente recurso deve ser admitido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal reside em dirimir o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de compra e venda de veículo. O instrumento estabeleceu cláusula de eleição de foro e elegeu Brasília para dirimir qualquer dúvida, controvérsia ou qualquer conflito (ID 242346789, dos autos de origem) Todavia, o juízo a quo, de ofício, declinou de sua competência para a Comarca de Niquelândia/GO. In casu, a relação estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas (GS Spíndola Distribuidora de Cosméticos Ltda. - Me e Santiago Comércio Manutenção e Transportes), é de natureza negocial, ou seja, de interesse privado, podendo ser prorrogada. Destaque-se que a eleição de foro está de acordo com o estabelecido no art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, e em seu §1o estabelece que: “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 21, II, E 63, AMBOS DO CPC. ESTIAGEM PROLONGADA. CONTRATO ALEATÓRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NO EXTERIOR. DÓLAR AMERICANO. LEGALIDADE. AUMENTO ELEVADO DA COTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. RISCO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se na confissão de dívida foi convencionado pelas partes o local para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, com exclusão de qualquer outro, em consonância com art. 63 do CPC, não há razão para declinar da competência para a comarca onde os executados têm domicílio. (...) (Acórdão 1435274, 07184200820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Destacou-se. Dessa forma, apesar de a agravante possuir estabelecimento em Niquelândia/GO, tendo as partes, com o arbítrio que lhes é inerente, concordado com a eleição do foro já mencionada para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. Feitas essas ponderações, a cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo originário. Não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça ao prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Insta salientar que também não está evidenciada desigualdade entre os contratantes ou prejuízo ao direito de defesa do executado, relembrando não se tratar de relação de consumo. Por isso, deve ser respeitada a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato. E, como não existe abusividade manifesta e/ou escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do Código de Processo Civil. Em casos análogos, assim já se manifestou esta Corte Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 335 DO STF. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Inteligência do art. 781, inciso I, do CPC, 2. Conforme enunciado da Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal:"É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato". 3. Não se estando diante de competência absoluta, mas, sim, de relativa, esta é fixada no momento da propositura da ação. 4. Mesmo que a parte não demande no lugar correto, a competência só pode ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC. 5. Conforme enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. No caso, o foro escolhido pelas partes deve ser mantido, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo Juízo a quo, inclusive, por inexistir abusividade e prejuízo às partes. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1808045, 07456843220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) -Destacou-se. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. Consoante a regra inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes contratantes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 1.1. A propositura de demanda judicial no foro eleito contratualmente pelas partes litigantes não configura hipótese de escolha aleatória do juízo para processar e julgar a demanda. 2. Em se tratando de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, não é permitido ao magistrado dela declinar de ofício, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1428224, 07141492220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, DEFIRO o pedido efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator